Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. NÃO OBSERVANCIA AO ENTENDIMENTO EXARADO NOS AUTOS DO RE 870.947 (TEMA 810). MODIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021.
1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013).
2. Nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, em relação aos débitos não tributários, os juros de mora devem observar a regra de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, enquanto a correção monetária deve ser realizada por meio do índice IPCA-E, conforme decidido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810). 2.1. A partir de 08/12/2021 – data da vigência da Emenda Constitucional no. 113/2021 –, tanto os juros de mora como a atualização monetária devem observar o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic). Precedentes desta Turma.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.